Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730454-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO SANGLARD DA FONSECA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 0704319-06.2021.8.07.0020, ajuizada por ANTONIO SANGLARD DA FONSECA em desfavor do agravante e terceiros não identificados. Em sede de juízo de admissibilidade do recurso, foi proferido despacho intimando o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 29288833). Não obstante, o agravante postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 29347608). Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruiu o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 18:52:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora